Tribunal: TJDFT
Processo: 0002365-76.2019.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INADEQUADOS. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO PARA O COLEGIADO. FUNGIBILIDADE RECURSAL E ECONOMIA PROCESSUAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA ESTRANHA À SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ACOLHIDA A PRELIMINAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO ADMITIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.
2. O recurso modificativo adequado da decisão monocrática proferida pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, é o agravo interno (art. 265, RITJDFT). Assim, tendo em vista o princípio da fungibilidade dos recursos e por economia processual os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo interno.
3. Recurso em sentido estrito defensivo que se limita a pleitear o reconhecimento, na sentença de pronúncia, da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”).
4. O reconhecimento da confissão espontânea pressupõe a existência de julgamento condenatório de mérito. Eventual discordância do réu quanto a erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena é matéria reservada ao recurso de apelação (CPP, art. 593, III, “c”).
5. Conheço do agravo interno e nego-lhe provimento.